Tribunal: TJDFT
Processo: 0748631-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0748631-59.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 172795207 e 175406071 dos autos originários n. 0707443-66.2022.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0726290-73.2022.8.07.0000 para prosseguimento do feito. Ao rejeitar os embargos de declaração dos exequentes-agravantes, o juízo singular fundamentou: No presente caso, a determinação de aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0726290-73.2022.8.07.0000 foi realizada no pronunciamento de ID no 147919141, não objurgado por nenhuma das partes. Outrossim, a própria Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Ente Distrital (ID no 133290266), já havia estabelecido a preclusão do pronunciamento para a expedição dos Requisitórios. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Os agravantes avaliam que não há necessidade de se esperar o trânsito em julgado do acórdão no agravo de instrumento interposto pelo credor, vez que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF. Pontuam ser pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Citam, em reforço argumentativo, precedentes julgados da Corte Superior. Salientam que a suspensão outrora deferida no agravo não mais subsiste, pois revogada automaticamente com o julgamento do mérito, incidindo, mutatis mutandis, a Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Alegam que a decisão implica na concessão ex officio de efeito suspensivo ao recurso por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC. Ainda, asseveram o juízo a quo não se atentou que em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 58.970,80. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução pelo valor total da dívida, ou ao menos, pelo valor incontroverso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do AGI 0726290-73.2022.8.07.0000, desta relatoria. Embora provido o agravo, no momento, aguarda o julgamento de novos embargos de declaração. Logo, a medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta e desnecessária. Afinal, o aludido recurso versa sobre índice de correção monetária a ser utilizado na correção monetária do débito exequendo. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) Aliás, sobre as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Civil, abalizada doutrina[1] entende que o rol não é taxativo. Além disso, sem olvidar expressa previsão do art. 921, inc. I, do CPC, é preciso lembrar que a Parte Geral do Código de Processo Civil aplica-se, no que couber, ao processo de execução e ao cumprimento de sentença. No caso, como visto, o juízo singular determinou que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0726290-73.2022.8.07.0000. Esse recurso ataca a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravado, na qual alegou excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária deve ser calculada pela TR. Por outro lado, cuidando-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, até é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, considerando que a impugnação ataca apenas parcela do título judicial, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC e da tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530). Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, senão vejamos o aresto: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes. (AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Grifado) Todavia, não evidencio o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pelos agravantes. A valer, a despeito do caráter alimentar da verba perseguida, não ficou demonstrada situação capaz de colocar em risco a subsistência dos agravantes, a fim de convencer do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; et al. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v8/page/RL-1.62